Tribunal: TJMT
Processo: 1000779-14.2021.8.11.0100
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000779-14.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), CLEBER DA CUNHA PALMEIRA - CPF: 010.955.991-60 (APELADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA - CPF: 424.303.801-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – SENTENÇA ANULADA -
PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL

–RECURSO PROVIDO.

“Deve ser realizada nova prova pericial, em que todos os quesitos sejam devidamente respondidos e estejam de forma clara e fundamentada as reais condições de saúde do apelante.” (N.U 0008641-32.2012.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 17/08/2017)

Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência de elementos suficientes para conclusão inequívoca sobre a incapacidade do segurado, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para que seja realizada nova prova pericial

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que julgou
PROCEDENTE o pedido para condenar a autarquia ré a implantar o auxílio acidente em proveito do autor, no valor correspondente à 50% sobre o salário-de-benefício, com DIB de 11 de outubro de 2010 (data seguinte à da cessação do auxílio-doença). A prescrição, no caso, atinge as prestações anteriores a cinco anos da data em que deveriam ter sido pagas, conforme regra do parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213/91, ou seja, as anteriores à 18 de dezembro de 2014,
a Ação Previdenciária n. 1000779-14.2021.8.11.01000 ajuizada por
CLEBER DA CUNHA PALMEIRA
, que buscava a concessão da
Revisão de Concessão do benefício de Auxílio-Acidente.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que
não houve demonstração de que

o apelado é portador de mal que reduz a o incapacidade para o trabalho desde a cessação do auxílio-doença. Alega que sequer houve a realização de perícia judicial isenta que comprovasse a redução da incapacidade do autor para o trabalho, tendo o magistrado se baseado apenas na alegação de que
“In casu, os relatórios médicos e demais documentos constantes da proemial, revelam o ferimento sofrido pelo autor no ambiente de trabalho:”
, que levou em consideração apenas laudos particulares.

Argumenta que a perícia judicial e a perícia administrativa possuem caráter oficial, cujo valor probante deve prevalecer sempre em relação às conclusões médicas de laudos particulares eventualmente apresentados pelas partes
.

Acrescenta quanto a necessidade de nova prova pericial já que o laudo não esclareceu todas as patologias e ainda que o juízo
a quo
, não considerou a impugnação realizada pelo apelante.

Alega ainda, que
está caracterizada a prescrição da pretensão da parte autora de questionar o ato de cessação de benefício datado de mais de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da presente ação.

Prequestionamento explícito quanto à violação aos artigos de lei federal citados nas razões, bem como aos postulados constitucionais contidos nos artigos 5º, 37, 195, §§ 5º e 8º e 201 da Constituição Federal.

Ao final pugna pelo provimento do recurso,
para reconhecer a prescrição do fundo de direito, ou seja a sentença anulada para o fim de determinar a realização da perícia médica no recorrido, e no mérito, se se chegar a tanto, seja julgada improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (Id.
157601317
).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.
162463674
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CLEBER DA CUNHA PALMEIRA

propôs esta demanda, por conta do acidente de trabalho sofrido em data de 18 de agosto de 2010, o qual resultou cegueira monocular (CID 10 – H54.4), modo que, embora tenha recebido benefícios previdenciários de auxílio-doença,

aduz que as sequelas implicaram redução de sua capacidade laboral (ID. 62018708, fls. 7/ss.).

O Apelante – INSS , arguiu a nulidade do ato sentencial, alegando que o laudo pericial realizado pelo Juízo foi inconclusivo.

Com efeito, para elucidação do caso é imprescindível a resposta a todos os quesitos impugnados pelo mesmo, bem como esclarecimento suficiente para a conclusão inequívoca quanto à incapacidade laboral do segurado, bem como sua redução e se ainda importa em obstáculo ao exercício da função.

Na espécie, verifica-se que NÃO houve a realização de perícia médica nos autos, o magistrado a quo pautou-se nos
relatórios médicos e demais documentos constantes da proemial.

Ora, para a concessão de qualquer um dos benefícios pleiteados, há necessidade de verificação acerca da incapacidade total e permanente, não se readmitindo outra atividade ou reabilitação em outro tipo de labor, e se houver redução, se a mesma é temporária ou permanente.

O douto Pontes de Miranda afirma ser necessária a realização de prova pericial quando a verificação de um fato necessitar de conhecimento técnico-científico e a matéria é
estranha
ao conhecimento jurídico:

A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a fotografia, ou a moldagem.
(Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo IV. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 441).

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como de outros tribunais pátrios:

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DO TRABALHO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA — IMPRESCINDIBILIDADE. Deve ser realizada nova prova pericial, em que todos os quesitos sejam devidamente respondidos e estejam de forma clara e fundamentada as reais condições de saúde do apelante. Recurso provido. Sentença anulada. (N.U 0008641-32.2012.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 17/08/2017)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL INCONCLUSIVO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Consoante o disposto no art. 59 da Lei 8.213/91, será devido auxílio-doença ao segurado que, comprovando a carência exigida em lei, ficar incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade profissional habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. A teor do parágrafo único do aludido dispositivo legal, não será devido o benefício ao segurado que ingressar no Regime já portador da doença ou lesão, salvo se a incapacidade decorrer de progressão ou agravamento da patologia. 2. Por sua vez, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, comprovando a carência exigida, estando ou não no gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o trabalho, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91. O § 2º do dispositivo em exame, igualmente, afasta a concessão em razão de doença ou lesão preexistente à inscrição, salvo em caso de progressão ou agravamento. 3. O laudo pericial apresentado (fls. 125/128) é inconclusivo no tocante à incapacidade do Apelante. A perita aduz que o autor não está interditado para a prática de atos da vida civil, informação esta que foi devidamente comprovada nos autos por meio da cópia do processo que tramitou na Justiça Estadual (quesito 4). No quesito 8 (oito) enunciou que o periciado não está incapacitado para o seu trabalho. Porém, no quesito 5 (cinco) afirmou que "o periciado não detém aptidões quer cognitivas , quer de natureza profissional para o exercício de uma atividade regulada, apesar disso, existem exceções que o esquizofrênico revela atividades artísticas". Corroborando tal assertiva, em resposta ao quesito 6 (seis) formulado pelo INSS, a expert respondeu que a doença constatada sempre causa redução persistente da capacidade. 4.O laudo, pois, é inconclusivo e contraditório. Além disso, como bem enunciou o MPF em seu parecer, a capacidade a ser analisada deve ser aquela que possibilite o exercício de uma atividade remunerada, capaz de assegurar condições dignas de sobrevivência ao Apelante. (TRF-1 - AC: 00583368920144019199, Relator: JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, Data de Publicação: 24/09/2018)

Entendo que devam ser
os autos baixados à origem para que se proceda a instrução probatória devida, com a necessária prova pericial, para se concluir, assim, com segurança, sobre o direito alegado pela parte autora
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para cassar a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para a realização de perícia técnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023